Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NA PROCURAÇÃO. PODERES CONFERIDOS POR QUEM NÃO OS DETINHA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO COM TRANSCURSO IN ALBIS. PRECLUSÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1- Trata-se de agravo interno interposto visando a reforma da decisão monocrática deste Relator, que, com fundamento no art. 76, § 1o, inciso I, c/c art. 485, inciso I, todos do CPC, indeferiu o pedido inicial, por ausência de regularização na representação, e decretou a extinção da ação rescisória sem resolução do mérito.
2- O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1o, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1o, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na representação da empresa autora. Precedentes.
3- No tocante a alegação de descumprimento do prazo constante na lei que trata da informatização do processo judicial (Lei n. 11.419/2006), o disposto nos art. 4o, §2o, exige expressamente credenciamento prévio de empresas públicas e privadas, a ser feito nos termos dispostos pela PORTARIA GC 160, de 11/10/2017, que regulamenta o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4- Também o art. 5o, da Lei n. 11.419/2006, reforça que as intimações por meio eletrônico em portal próprio somente se darão aos devidamente cadastrados na forma do citado art. 2o, os quais terão a concessão de consulta à intimação no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do §3o. Situação, esta, que dispensará a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
5- Nesse contexto, em razão do descumprimento da ordem emanada do juízo, que concedeu prazo para que a parte promovesse o ato necessário ao trâmite regular do processo, correta a decisão monocrática ao indeferir a petição inicial.
6- Agravo interno conhecido e não provido.